Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726815-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: INGRID CASSIA FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Liquidação de Sentença de no 0710210-02.2020.8.07.0001, requerida em seu desfavor por INGRID CASSIA FERREIRA, rejeitou o pedido de formação de litisconsorte necessário ativo, imputando à executada, ora agravante, a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de liquidação de sentença, proferida em sede de ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2, que a condenou a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido por esta, sendo a agravada a proprietária da unidade 1308. Diz que apresentou manifestação, sustentando, em suma: a) deve ser limitado o alcance da liquidação de sentença, protegendo-se direito de terceiro, qual seja, antigo esposo da agravada; b) Não há demonstração do valor a ser indenizado; c) sucessivamente, postulou pela designação de perícia para apurar a (in)ocorrência de danos materiais indenizáveis e seu quantum. Afirma que o Juízo de origem não enfrentou suas alegações, tendo determinado, de plano, a realização de perícia técnica, impondo-lhe os seus custos. Entende que a decisão, nos termos proferidos, malfere o art. 486, § 1o, do CPC, haja vista que não sanada a deficiência de fundamentação nem mesmo em sede de embargos de declaração. Assevera, ainda, que os proprietários do imóvel divorciaram-se, no entanto, o documento acostado aos autos da liquidação de sentença, ID 60765448, trata de cessão de direitos decorrentes do financiamento e alienação do imóvel e não dos fatos tratados em sede coletiva, de forma que a agravada apresenta comportamento contraditório, havendo decisões conflitantes sobre o mesmo fato. Argumenta, por fim, que, nos termos do art. 95 do CPC, quando requerida a perícia por ambas as partes, os honorários periciais serão rateados. Assim, alega não ser possível a aplicação do REsp 1274466/SC à hipótese dos autos, porquanto julgado antes da promulgação no novo Código de Processo Civil. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, requerer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, determinando-se a análise, pelo Juízo de origem, de todos os pedidos formulados ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada, para que seja incluído o terceiro interessado na lide, assim como rateados entre as partes os valores relativos aos honorários periciais. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a relevância das alegações da agravante, necessária a concessão de efeito suspensivo até que o Colegiado examine a matéria, com o fito de verificar a alegada omissão pelo Juízo de origem, assim como a possibilidade de aplicação do REsp. 1274466/SC, julgado na forma de recurso repetitivo, à hipótese dos autos, e eventual inclusão do terceiro indicado no polo ativo da lide. Portanto, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que a deflagração da liquidação da sentença na origem terá prosseguimento antes de definidas as questões pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator